Tribunal: STF
Processo: ADI 2254
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-08
Data de publicação: 2001-02-08

Ementa:
EMENTA: Estado Federal: discriminação de competências legislativas:
 lei estadual que obriga os ofícios do registro civil a enviar
cópias das certidões de óbito (1) ao Tribunal Regional Eleitoral e
(2) ao órgão responsável pela emissão da carteira de identidade:
ação direta de inconstitucionalidade por alegada usurpação da
competência privativa da União para legislar sobre registros
públicos (CF, art. 22, XXV): medida cautelar indeferida por falta de
 plausibilidade dos fundamentos, quanto à segunda parte da norma
impugnada, por unanimidade de votos - pois impõe cooperação de um
órgão da Administração estadual a outro; e, quanto à primeira parte,
 por maioria - por entender-se compreendida a hipótese na esfera
constitucionalmente admitida do federalismo de cooperação